Tribunal: TJPA
Processo: 0061813-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061813-80.2013.8.14.0301

APELANTE: THIEGO FERREIRA DA SILVA, TAINAH PERES BARBOSA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AIR BAG. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA REJEITADA. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO.DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CPC, ART. 85, §11º. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da prova pericial rejeitada diante da inexistência de preclusão temporal da decisão que indeferiu a prova pericial, pelo não cabimento de recurso, artigo 1.015 do CPC, e diante da não arguição de suspeição e impedimento do perito no momento processual oportuno, consoante dispõe o artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil.

2. Tratando-se de relação de consumo, e nas hipóteses de fato do produto, como na demanda em exame, aplica-se o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual eventual responsabilidade do fabricante prescinde da comprovação de que teria agido com culpa, e somente será elidida quando ele provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. No caso dos autos, a perícia foi categórica ao afirmar que a colisão não apresentou as características necessárias para o acionamento do sistema.

4. Comprovada a inexistência do defeito, nos termos do § 3º do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, fica afastado o dever de indenizar.

5. Majoração da verba honorária para 12% do valor da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11º do CPC, restando suspensa a exigibilidade.

6.Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0061813-80.2013.8.14.0301

APELANTE: THIEGO FERREIRA DA SILVA

APELANTE: TAINAH PERES BARBOSA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A.

APELADO: DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (Id. 2733485) interposto por THIEGO FERREIRA DA SILVA e TAINAH PERES BARBOSA, em face da sentença (Id. 2733484) proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida em face de DIAMANTINO E CIA LTDA- DU NORTE RENAULT e RENAULT BRASIL S/A.

Na origem trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos apelantes em face dos apelados, onde afirmam que o autor THIEGO FERREIRA DA SILVA adquiriu do requerido DIAMANTINO E CIA LTDA-DU NORTE RENAUTL o automóvel Renault Duster 2012/2013, 1.6, Dynamique 4x2, Placa OTF-5640 e Chassi 93YHSR6PDJ554136, com airbags fabricados pelo requerido RENAULT BRASIL S/A.

Seguem informando que dia 24/06/2013, enquanto percorriam o trajeto de Belém-PA para Tomé-Açu-PA, sofreram um acidente de trânsito ao serem atingidos por um urubu que estava pousado na pista e voou em direção ao para-brisa do veículo, quebrando-o e fazendo com que o apelante THIEGO FERREIRA DA SILVA, diante da abrupta desaceleração do veículo, perdesse o controle e capotasse duas ou três vezes, culminando na perda total do automóvel, conforme boletim de ocorrência policial anexado aos autos (Id. 2733464).

Alegam que os airbags do carro referido não foram acionados no momento do acidente, o que fez com que os danos físicos sofridos fossem maiores.

Ao final, requereram o benefício da justiça gratuita; a condenação dos requeridos, ora apelados, em decorrência de danos morais e materiais sofridos nos valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 452,75 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e setenta e cinco centavos), respectivamente; a inversão do ônus da prova e a condenação dos apelados, em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

A requerida RENAULT DO BRASIL S/A apresentou contestação (Id. 2733466) arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o sistema de airbags não é acionado em toda e qualquer batida e que não teria vício no produto; alega a culpa exclusiva do consumidor; ausência de sua responsabilidade; ausência de prova do dano moral e de nexo causal capaz de gerar a responsabilidade.

Por sua vez, a requerida DIAMANTINO E CIA LTDA. apresentou contestação (Id. 2733469) alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito afirma que não praticou nenhum ato ilícito; que não pode ser responsabilizada pela ocorrência de danos morais e materiais a que não deu causa e que o valor da indenização pleiteada não é razoável.

Réplica à contestação apresentada pelos apelantes (Id. 2733470).

Em audiência o MM. Juízo a quo determinou a expedição de ofício para a seguradora a fim de prestar informações sobre a localização de veículo objeto do sinistro, informando ainda que o veículo deveria permanecer à disposição do juízo (Id.2733471).

A seguradora informou que houve a perda total do veículo, o pagamento da indenização securitária, nos termos do contrato celebrado entre as partes; que a propriedade do veículo sinistrado passou para a seguradora e que o bem foi adquirido por terceiros através de leilão realizado em 01.11.2013 (Id. 2733472).

Proferida decisão indeferindo a prova pericial especificada pelas partes e tornando sem efeito a determinação para a seguradora manter o veículo em questão à disposição do Juízo (Id. 15464243).

A requerida RENAULT DO BRASIL S/A requereu a reconsideração do indeferimento da prova pericial, determinando-se a realização de prova pericial indireta (Id. 2733474).

Posteriormente, o MM. Juízo Monocrático reconsiderou a decisão deferindo a produção de perícia indireta e indeferiu o pedido de oitiva de testemunha feito pela requerida Renault Brasil S/A (Id. 15464246).

Laudo Pericial apresentado (Id. 2733479).

Manifestação sobre o laudo pericial anexada pelos apelados (Id.2733480) e pelos apelantes (Id.2733480).

Audiência de instrução realizada com intimação das partes para apresentação de memoriais (Id.2733481).

Razões finais apresentadas pelos autores, ora apelantes, ratificando os termos da inicial e alegando a suspeição do perito (Id. 2733481).

A apelada Renault do Brasil S/A apresentou alegações finais arguindo que o laudo foi claro ao afirmar a inexistência de vício de fabricação e que a colisão não se deu em razão de falha no produto (Id. 2733482).

A apelada Diamantino & CIA confirmou as declarações da contestação e aduziu que o laudo pericial afastou o nexo causal entre os danos sofridos pelos apelantes e eventual ação ou omissão da apelada (Id. 2733483).

Sobreveio sentença ora recorrida, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 15464255):

“ (...)

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente demanda diz respeito a existência ou não de vícios redibitórios no veículo Renault Duster de propriedade da parte autora, vez que, por certo, as requeridas não estavam presentes no momento do acidente, e por serem pessoas jurídicas, não poderiam intervir no mesmo.

Dessa forma, a questão principal desta demanda está em saber se os airbags do referido veículo seriam acionados no momento do impacto.

Por se tratar de prova estritamente técnica, foi produzido Laudo Pericial Indireto, vez que o veículo não foi localizado, no qual foram analisados os autos e os quesitos apresentados pelas partes.

Antes de adentrar no Laudo Pericial, urge salientar que os requerentes alegaram suspeição do perito, contudo, o fizeram após a elaboração do Laudo Pericial, sem juntar provas do alegado, e pela via processual equivocada, já que o fizeram em sede de memoriais finais, e não em petição independente e fundamentada.

Desse modo, entendo que a imparcialidade do perito técnico resta incólume, pois se trata de terceiro alheio à lide, nomeado por este Juízo, sobre o qual não pesa nenhum fato que o impeça de exercer o seu mister. Assim, entendo que o Laudo Pericial produzido é idôneo, e conforme a lei processual.

Seguindo, adiante, o laudo pericial juntado às fls. 407/429, apresenta as seguintes conclusões:

1)
Não é provável que o sistema de airbag do veículo acidentado estivesse com vício ou defeito por ocasião do acidente, sendo possível afirmar que o mesmo não acionou porque não houveram as condições necessárias para tal, isto é, a colisão com o urubu, mesmo que frontal, não provocou uma desaceleração brusca para ativar o airbag. Além disso, considerando a inexistência de defeito no sistema, é possível afirmar que o cinto de segurança, do qual o airbag é um dispositivo complementar, cumpriu a sua finalidade ao evitar danos maiores aos autores;

2)
Em consequência, o não acionamento do airbag não interferiu nos danos materiais e morais sofridos pelos autores, uma vez que é provável que o capotamento do veículo se deu em razão da perda do controle do motorista pelo susto ao receber o impacto inesperado do urubu no para-brisas do carro;

3)
Descartada existência de vício redibitório no sistema de airbag, deixa-se e cogitar do nexo de causalidade existente entre a falha no sistema e os danos morais sofridos pelos autores;

4)
Da mesma forma, diante da inexistência e vício redibitório no sistema de airbag do veículo acidentado, a culpa do capotamento e dos danos materiais e morais é do condutor do veículo que não teve a chance de controlar o veículo em face à inesperada fatalidade ocorrida com o aparecimento do urubu na pista.

5)
Admitida a inexistência de vício redibitório, a responsabilidade de cada requerida no acidente é decorrente da sua condição de condutor e passageiro. (fls. 416/417).

Em resposta ao quesito 18, o perito técnico é claro em afirmar:

QUESITO 18

Informe o Senhor Perito, diante das constatações realizadas, se o acidente em que se envolveu o veículo periciado caracteriza hipótese de acionamento dos airbags frontais.

Justifique.

RESPOSTA

Não. Nem o choque do carro com o urubu, nem o choque do urubu com o para-brisa, caracterizam hipótese de acionamento dos airbags frontais, simplesmente porque não há nenhuma evidência de desaceleração brusca. Percebe-se, inclusive, a danificação do veículo deu-se por conta do capotamento que afetou as partes laterais do veículo (fl.421).

Diante das afirmações feitas pelo perito técnico, constato que não havia vício redibitórios no produto fornecido pelas requeridas, e que, de acordo com a dinâmica do acidente, os airbags não seriam acionados.

Assim, em que pese os requerentes terem sofridos danos materiais e morais, os mesmos não decorreram de conduta ilícita dos requeridos, não havendo, portanto, nexo causal entre a conduta destes e os prejuízos sofridos pelos demandantes, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade civil dos demandados.

DISPOSITIVOS.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelos autores.

Custas e honorários pelos requerentes, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à sucumbente.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

(...)”

Irresignados, os autores apresentaram Recurso de Apelação (Id. 2733485) arguindo, preliminarmente, a nulidade da prova pericial indireta e, no mérito, a responsabilidade dos apelados pela reparação dos danos morais e materiais causados diante do incorreto funcionamento do sistema de air bag. Ao final, requereram a reforma da sentença combatida para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida DIAMANTINO & CIA (Id. 2733485) alegando a inocorrência de coisa julgada sobre a produção de prova pericial; a impessoalidade do perito; a necessidade de produção de prova pericial indireta e a inexistência de pressupostos que ensejam o cabimento da responsabilidade civil.

Contrarrazões apresentadas pela requerida RENAULT BRASIL S.A. (Id. 2733487) onde alega, preliminarmente, a inexistência de preclusão temporal da decisão que indeferiu a produção de prova pericial e, no mérito, a inexistência de vício de fabricação e de responsabilidade civil.

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, os autos foram distribuídos para a Exma. Desembargadora Elvina Gemaque Taveira que determinou a redistribuição do feito, por integrar a 1ª Turma de Direito Público (Id. 3775277).

Posteriormente, distribuídos para a Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que recebeu o recurso em seu duplo efeito (Id. 3910539).

Em seguida, verificou a prevenção deste relator para o processamento do feito (Id.5338809).

Regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de apelação.

Preliminar de Nulidade da Prova Pericial

Os apelantes alegam que os apelados não manejaram qualquer recurso para impugnar a decisão proferida nos autos que indeferiu a prova pericial em razão da sua inviabilidade, tendo referida decisão transitado livremente em julgado.

Pois bem, a decisão que indeferiu a produção de prova pericial foi publicada em 04/05/2016 (Fl. 343, Id. 2733472), portanto sob a égide do Novo Código de Processo Civil, pelo que não seria cabível a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, pois o indeferimento de prova pericial não está incluído no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

Neste sentido, decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE.
A decisão que indefere produção de prova pericial não se encontra listada no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco atrai a aplicação do entendimento acerca da taxatividade mitigada do referido rol (Tema 988 do STJ), não dando ensejo à interposição de agravo de instrumento, ausente demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AGT: 70084021187 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 30/07/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)

Verifica-se, ainda, que diante do indeferimento da produção de prova pericial pelo MM. Juízo
a quo
, publicada em 04/05/2016, a requerida RENAULT DO BRASIL S/A requereu a reconsideração da referida decisão em 16/05/2016, a fim de que fosse determinada a realização de perícia indireta, o que foi deferido pelo Juízo Monocrático.

Assim, caso o MM. Juízo a quo não tivesse reconsiderado a decisão e se a demanda em análise tivesse sido julgada procedente, a questão deveria ser arguida em sede de apelação pelos recorridos.

Desta forma, não deve prosperar a preliminar de nulidade da prova pericial diante do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a produção da referida prova.

Igualmente não cabe a alegação de nulidade da prova pericial diante da manifesta perda da imparcialidade do perito, considerando que, tal como consta na sentença ora recorrida, os apelantes fizeram a referida alegação sem anexar provas aos autos e em sede de memoriais finais e não em petição independente.

E, conforme dispõe o Código de Processo Civil (Artigo 465, §1º) incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito a arguição do impedimento ou a suspeição do perito.

Ademais, o laudo dispõe de elementos suficientes ao livre convencimento do julgador, uma vez que elaborado de forma detalhada, não restando demonstrado, de forma contundente, elementos hábeis a ratificar o vício alegado pelos apelantes.

Destaca-se, ainda, que o fato do veículo não ter sido localizado no curso do processo, pois já havia sido alienado pela seguradora após o pagamento da indenização securitária, permitiu a realização de perícia somente na modalidade indireta, por meio de elementos constantes nos autos que o
expert
pudesse lançar mão para as conclusões.

Por essas motivações, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.

Narram os autores, em sua inicial, que no dia 24/06/2013, estavam se deslocando de Belém/PA para Tomé-Açu/PA, para fins profissionais, quando, há cerca de 5km da cidade de Concórdia do Pará/PA, após entrar em uma curva, o carro se chocou com um urubu que estava pousado na pista e voou em direção ao para-brisa do veículo Renault Duster 2012/2013, 1.6, Dynamique 4x2, Placa OTF-5640 e Chassi 93YHSR6PDJ554136, quebrando-o.

Alegam que o sistema de segurança air bag não funcionou, mesmo diante da abrupta desaceleração do veículo, fazendo com que o requerente perdesse o controle do veículo, girasse na pista, capotando por duas ou três vezes, nos termos descritos no Boletim de Ocorrência Policial anexado aos autos (fl. 3, Id. 2733464). Postulam a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, de modo a serem compensados pelos prejuízos causados.

Diante da declaração de improcedência dos pedidos, recorrem os autores devolvendo à apreciação desta Corte a totalidade das questões controvertidas nos autos.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a decisão não merece reparos, notadamente diante da prova pericial produzida no juízo de origem.

Cinge-se a controvérsia ao exame da existência de suposto vício de segurança no automóvel fabricado e adquirido pelas requeridas, diante da alegada falha no sistema de airbag, além de contrariar a expectativa do consumidor em relação ao produto, sob o argumento de que não teriam sido cientificados sobre o correto funcionamento do sistema de air bag.

Em casos tais, isto é, nas hipóteses de fato do produto, como na demanda em exame, aplica-se o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual eventual responsabilidade do fabricante prescinde de comprovação de que teriam agido com culpa.

A responsabilidade do fabricante poderá ser elidida nos casos elencados no § 3º do referido artigo 12, quando ele provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Os autores alegam a existência de defeito de funcionamento do equipamento de air bag no veículo, enquanto as requeridas defendem, a inexistência de falha do sistema.

A despeito das alegações dos apelantes-autores, entendo que restou suficientemente comprovada a inexistência do defeito no automóvel fabricado pela requerida.

Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos o acionamento do air bag somente ocorre após a convergência de vários fatores.

No caso, o boletim de ocorrência (fl. 20, Id, 2733464) e as fotografias (fls. 23 a 30, Id, 2733464) indicam ter havido capotamento do veículo.

No relato da ocorrência policial restou consignado que:

“Em decorrência do choque, o condutor perdeu o controle da direção do veículo vindo a capotar três vezes até parar dentro do mato na lateral direita da pista...”(fl. 20, Id. 2733464).

No caso em análise restou constatado nos autos que não houve colisão frontal suficientemente forte para acionar o sistema.

Dessa forma, o não acionamento do equipamento de
air bag
não significa a ocorrência de defeito no produto.

Essa é a conclusão do laudo pericial que atestou que “não é provável que o sistema de airbag do veículo acidentado estivesse com vício ou defeito por ocasião do acidente, sendo possível afirmar que o mesmo não acionou porque não houveram condições necessárias para tal, isto é, a colisão com o urubu, mesmo que frontal, não provocou uma desaceleração brusca para ativar o airbag...”. (fl. 419, Id. 2733479).

Como se verifica da explicação acima, o airbag não foi acionado não porque continha defeito, mas porque a colisão, embora tenha deformado o veículo, não se verificou nas condições específicas necessárias para que o sistema entrasse em ação.

Destaca-se que tais conclusões coincidem com o que resta consignado no Manual do Proprietário no sentido de que a colisão violenta precisa ser frontal com desaceleração para que o sistema seja acionado (Fl. 127, Id. 2733466), pelo que entendo que não prospera o argumento do apelante no sentido de que não teria sido cientificado sobre o correto funcionamento do sistema de air bag.

E o fato de ter sido declarada a perda total do veículo não evidencia a falha no sistema de segurança.

Desta forma, inexiste responsabilidade civil das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do suposto defeito no sistema de segurança do veículo de propriedade do requerente, pois, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva é indispensável a prova do nexo causal entre o defeito do produto e o dano, a sua falta exonera o fabricante e o fornecedor, conforme regra do artigo 12, §3º, II e 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a inversão probatória não revogou o artigo 373 do Código de Processo Civil, permanecendo hígido o ônus do demandante de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, no caso em análise, não ocorreu.

Diante desses elementos de prova que se encontram nos autos, resta segura a conclusão sobre a inexistência de defeito no veículo. E, portanto, não deve ser atribuída responsabilidade às demandadas.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO/FALHA DE PRODUTO. AIR BAG. COLISÃO. MORTE DO CONDUTOR.
ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. ALEGAÇÕES INICIAIS NÃO COMPROVADAS
.
1. Dispõe o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73, que ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Destarte, compete em regra, a cada uma das partes ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer.
A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base de sua pretensão /exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. (Didier, 2011, pág. 80). 2. A falha do dispositivo de segurança-airbag, alegada na inicial, poderia ser devidamente esclarecida, caso o veículo em questão tivesse sido submetido à perícia judicial ou caso a parte interessada tivesse diligenciado a juntada aos autos, da cópia da perícia feita pela seguradora ou comprovado a impossibilidade de fazê-lo. 3.
A perícia indireta produzida nos autos, pautada nas fotos do veículo envolvido no acidente e demais documentos relacionados,
sugere que o air bag frontal deflagra em caso de desaceleração considerável, a depender do ângulo de colisão, não havendo indícios de que houve colisão dianteira, apta a disparar referido dispositivo de segurança, na hipótese colocada à baila.
4. Não se imputa responsabilidade civil à fabricante do veículo, pela falha de produto, quando a sua utilização e manutenção fogem da sua esfera de vigilância
, devendo ser considerada a possibilidade de que um veículo, fabricado há mais de 10 (dez) anos, sem qualquer histórico de garantia e revisão devidamente demonstrado nos autos, possa não estar em plenas condições de funcionamento, por culpa dos seus antigos proprietários. 5. APELAÇÃO CONHECIDA e DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”(TJ-GO - AC: 03478990820108090142 SANTA HELENA DE GOIAS, Relator: DR(A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 02/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2088 de 12/08/2016)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DE VEÍCULO. FALTA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAG. FALHA NO PRODUTO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. -
Caso em que o autor sofreu acidente de trânsito, colidindo o seu veículo, não sendo acionado o sistema de air bag. Alegação de defeito no produto. Responsabilidade objetiva da montadora - art. 12 do CDC. -
Prova pericial que afastou a ocorrência de defeito no produto. Colisão que não reuniu as características necessárias para deflagração do dispositivo de bolsa de ar. Referência de haver dissipação da energia e ausência de impacto na região dos sensores do mecanismo de segurança quando do acidente
.
Vício afastado. - Responsabilidade civil não configurada. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70081187288, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 27-06-2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS/ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OBLÍQUA NO SETOR DIANTEIRO (NÃO FRONTAL). AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAG.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE QUE AS ESTRUTURAS DO VEÍCULO ONDE SE SITUAVAM OS SENSORES DO SISTEMA NÃO FORAM IMPACTADAS, MOTIVO PELO QUAL NÃO HOUVE O ACIONAMENTO DO AIR BAG
.
AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentre os pressupostos/requisitos/elementos da responsabilidade civil, como se sabe, constam a conduta (comissiva ou omissiva) de alguém, um dano, um nexo de causalidade entre um e outro, além do nexo de imputação (que será a culpa, em se tratando de responsabilidade subjetiva, ou o risco ou a ideia de garantia, quando se tratar de responsabilidade objetiva). 2. Tratando-se de alegação de defeito no produto disponibilizado no mercado de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (CDC, art. 12, caput), competindo ao fornecedor provar a ocorrência de alguma causa excludente dessa responsabilidade. Ao consumidor compete a produção de prova da verossimilhança das suas alegações, também conhecida como prova indiciária ou de primeira aparência. 3.
No caso, a prova produzida é suficiente para demonstrar a ausência de defeito no produto comercializado pela primeira ré e fabricado pela segunda ré, causa excludente de responsabilidade (CDC, art. 12, §3º, II).
4. Nem sempre o não acionamento do sistema de airbag significa defeito do sistema.
De fato, seu acionamento depende da presença de alguns fatores condicionantes, como a intensidade do impacto da colisão frontal (tratando-se de airbag frontal, como no caso) e do grau de desaceleração daí resultante. Aqui, conforme atestado pela prova pericial, a colisão foi oblíqua (não frontal), leve e pouco impactante nos sensores do airbag, e de baixa desaceleração, características que fogem daquelas que motivariam o acionamento do sistema de segurança
5. Assim, para a ocorrência das lesões sofridas pelo autor, não houve contribuição de qualquer defeito de qualquer peça do veículo, mas, sim, da omissão do próprio autor em fazer uso do cinto de segurança que, caso usado, teria evitado seus danos, pelo que se constata dos elementos constantes dos autos. 6. Sentença de improcedência dos pedidos, via de consequência, mantida, com acolhimento do pedido da ré Nicola Veículos Ltda. de redimensionamento dos honorários sucumbenciais, a fim de adequá-los ao critério do §8° do art. 85 do NCPC, em função do valor muito baixo atribuído à causa. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70079562609, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 27-02-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALHA EM SISTEMA DE AIR BAG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.
Ausente demonstração que o dispositivo de segurança do automóvel (airbag) não funcionou em decorrência de defeito preexistente no equipamento, ônus que competia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, e tendo a perícia concluído que o sistema não foi acionado em virtude da dinâmica da batida, é de ser mantido o juízo de improcedência da demanda
. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70079148359, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 29-11-2018).

Importante ressaltar, ademais, que os apelantes discorrem sobre o valor probante da perícia, mas não lograram infirmar a higidez do trabalho realizado pelo profissional, o qual, baseou-se nos fatos narrados pelos autores, nas imagens do veículo constantes nos autos e nos documentos técnicos pertinentes, não havendo razões para desconsiderar a conclusão exarada pelo perito.

Por fim, considerando que o recurso foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do NCPC). Precedentes do STJ.

No caso dos autos, o juízo
a quo
arbitrou honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme dispositivo sentencial.

Assim, tendo em vista o regramento previsto no §11º do art. 85 do CPC/15 e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol dos procuradores dos requeridos em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 11 de outubro de 2021.

Belém, 13/10/2021